Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora sobre imóvel. Compra e venda desprovida de registro. Irrelevância. Boa-fé de terceiros adquirente. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de terceiro interessado e determinou a desconstituição da penhora sobre imóvel.
II. Questão em discussão
2. Verificar: (i) a validade do contrato perante terceiros ainda que ausente registro no Cartório de Registro de Imóveis e (ii) se os elementos dos autos demonstram situação que possa elidir a boa-fé do adquirente.
III. Razões de decidir
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a proteção possessória do terceiro independe de registro no cartório competente, nos termos da Súmula 84 do STJ.
4. A teor da Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
5. O ônus de comprovar a suposta fraude à execução recai sobre o exequente, que dele não se eximiu.
6. Constatado que os direitos sobre o imóvel objeto da penhora haviam sido transferidos à terceiro de boa-fé, mediante contrato de compra e venda celebrado anteriormente à efetivação da penhora, antecedendo, inclusive, o ajuizamento da ação monitória, da qual decorreu o título executivo, tem-se por bem a desconstituição da medida judicial constritiva.
IV. Dispositivo
5.- Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Súmula 84 e 375, STJ.